Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IRRELEVÂNCIA. Para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve antes a parte ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado. Inteligência da súmula 410, reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recurso de agravo de instrumento não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer e a intimação realizada por carta registrada não atende ao comando da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que exige que a intimação seja pessoal, em razão das consequências que podem ocorrer em razão do não atendimento da determinação judicial.